Tribunal: TJMT
Processo: 1032409-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Receptação qualificada. Excesso de prazo na investigação criminal. Trancamento do inquérito policial. Descumprimento de prazo judicial anteriormente já fixado. Violação ao princípio da razoabilidade. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado no Inquérito Policial n. 1025699-21.2022.8.11.0002, instaurado para apurar a suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal). Alega-se excesso de prazo na investigação, em razão da tramitação do feito por mais de dois anos e seis meses sem conclusão, apesar da fixação judicial de prazo máximo de 90 dias para sua finalização. Sustenta-se a violação ao direito à razoável duração do processo e requer-se o trancamento do inquérito e a restituição de bens apreendidos.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na investigação policial a ponto de configurar constrangimento ilegal ao paciente; e (ii) determinar se o trancamento do inquérito policial e a restituição dos bens apreendidos são medidas cabíveis diante da inércia estatal.
III. Razões de decidir
3. O prazo de 90 dias para a conclusão do inquérito foi fixado por esta Terceira Câmara Criminal em julgamento anterior, sendo descumprido sem justificativa plausível, evidenciando excesso de prazo.
4. A ausência de diligências relevantes após a fixação do prazo judicial, aliada à inércia do Estado na condução do inquérito, caracteriza violação ao princípio da razoabilidade, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
5. A morosidade estatal, sem participação do paciente na delonga da investigação, configura constrangimento ilegal, pois mantém indevidamente em aberto procedimento investigativo sem a efetiva apuração da responsabilidade penal.
6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a investigação não pode se prolongar indefinidamente sem justificativa plausível, especialmente quando há impacto negativo na vida do investigado, como restrições profissionais e abalo moral.
IV. Dispositivo e tese
7. Pedido procedente. Ordem concedida.
Tese de julgamento: O excesso de prazo na tramitação do inquérito policial, sem justificativa razoável e com impacto negativo na esfera pessoal e profissional do investigado, caracteriza constrangimento ilegal e autoriza o trancamento da investigação. A inércia estatal na apuração dos fatos, especialmente após o descumprimento de prazo judicial previamente fixado, impõe o arquivamento do inquérito e a restituição dos bens apreendidos, desde que comprovada a licitude de sua posse/propriedade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP art. 180, § 1o; CPP, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 58.138/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 15.12.2015, DJe 04.02.2016; TJMT, HC N.U 1002644-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 27.03.2024, e, HC N.U 1011308-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 09.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032409-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), JAIR FRANCISCO MACIEL DA SILVA - CPF: 042.840.131-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direi
to
processual penal. Habeas corpus.
Receptação qualificada.
Excesso de prazo na investigação criminal. Trancamento do inquérito policial.
Descumprimento de prazo judicial anteriormente já fixado.
Violação ao p
rincípio da razoabilidade. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de investigado no Inquérito Policial n. 1025699-21.2022.8.11.0002, instaurado para apurar a suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal). Alega-se excesso de prazo na investigação, em razão da tramitação do feito por mais de dois anos e seis meses sem conclusão, apesar da fixação judicial de prazo máximo de 90 dias para sua finalização. Sustenta-se a violação ao direito à razoável duração do processo e requer-se o trancamento do inquérito e a restituição de bens apreendidos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na investigação policial a ponto de configurar constrangimento ilegal ao paciente; e (
ii
) determinar se o trancamento do inquérito policial e a restituição dos bens apreendidos são medidas cabíveis diante da inércia estatal.

III. Razões de decidir

3. O prazo de 90 dias para a conclusão do inquérito foi fixado por esta Terceira Câmara Criminal em julgamento anterior, sendo descumprido sem justificativa plausível, evidenciando excesso de prazo.

4. A ausência de diligências relevantes após a fixação do prazo judicial, aliada à inércia do Estado na condução do inquérito, caracteriza violação ao princípio da razoabilidade, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. A morosidade estatal, sem participação do paciente na delonga da investigação, configura constrangimento ilegal, pois mantém indevidamente em aberto procedimento investigativo sem a efetiva apuração da responsabilidade penal.

6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a investigação não pode se prolongar indefinidamente sem justificativa plausível, especialmente quando há impacto negativo na vida do investigado, como restrições profissionais e abalo moral.

IV. Dispositivo e tese

7
. Pedido procedente.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:
O excesso de prazo na tramitação do inquérito policial, sem justificativa razoável e com impacto negativo na esfera pessoal e profissional do investigado, caracteriza constrangimento ilegal e autoriza o trancamento da
investigação. A inércia estatal na apuração dos fatos, especialmente após o descumprimento de prazo judicial previamente fixado, impõe o arquivamento do inquérito e a restituição dos bens apreendidos, desde que comprovada a licitude de sua posse
/propriedade
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art. 5o, LXXVIII; CP art. 180, § 1o; CPP, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 58.138/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma
, j. 15.12.2015,
DJe
04.02.2016; TJMT, HC
N.U 1002644-76.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j. 27.03.
2024
, e, HC
N.U 1011308-96.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j. 09.07.
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo ad
vogado
Mic
hell
Ande
rson
Spreafico
em favor de
Jair Francisco Maciel da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente é investigado nos autos do Inquérito Policial n. 1025699-21.2022.8.11.0002, instaurado no dia 14 de julho de 2022, pela suposta participação na prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que requereu o trancamento do inquérito policial acima citado ao juízo de primeiro grau, sustentando o excesso de prazo e a ausência de produção de qualquer prova de autoria acerca da participação do
paciente
no delito investigado, contudo o pedido foi indeferido.

Sustenta que “
este Tribunal, reconhecendo o excesso de prazo e o prejuízo causado ao paciente, f
ixou o prazo de 90 dias para que o Ministério Público denunciasse ou requeresse o arquivamento do inquérito
. No entanto, em uma clara afronta à decisão judicial, o Ministério Público, no último dia do prazo, solicitou o retorno dos autos à Delegacia de Polícia Civil para novas diligências, prolongando a investigação indefinidamente
”.

Negrito no original

Assevera que, na hipótese, foram violados os direitos do paciente à duração razoável do processo, uma vez que a investigação se arrasta desde julho de 2022, sem qualquer conclusão até a presente data.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o arquivamento do Inquérito Policial n. 1025699-21.2022.8.11.0002; bem como a restituição dos bens apreendidos. E, no mérito, a confirmação da medida de urgência, eventualmente deferida.

A medida de urgência foi indeferida pelas razões constantes na decisão que se vê no ID 253656153. O
juízo de
primeiro grau remeteu o expediente que se vê no ID
259479157
, esclarecendo que
os autos sempre estiveram em tramitação entre o Ministério Público e a Delegacia de Polícia para realizar as diligências necessárias.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões constantes no ID
260074678
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o presente
habeas corpus
foi
impetrado
visando o
trancamento do
Inquérito Policial n.

1025699-21.2022.8.11.0002
,
instaurado contra o paciente Jair Francisco Maciel da Silva, no dia 14 de julho de 2022, pela suposta participação na prática d
o
crime de receptação qualificada (a
rt. 180, § 1o, do Código Penal).

Assiste razão ao impetrante.

Depreende-se dos autos que
o impetrante
havia manejado anteriormente o
HCCRim

1017349-79.2024.8.11.0000, onde suscitou a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na demora injustificada na tramitação do aludido inquérito policial, que, permanece há tempos sem a
realização de qualquer diligência, prejudicando paciente que “
Em uma tentativa recente de ingressar como motorista na plataforma Uber, Jair teve seu cadastro cancelado devido à existência de "antecedentes criminais" relacionados a este inquérito. Esse incidente aumentou ainda mais o sofrimento e a humilhação que ele e sua família estão
enfrentando
.
”

No julgamento do
writ
acima mencionado,
realizado no
dia 24 de julho de 2024
,
conquanto tenha sido reconhecido
que
o elastério
para a conclusão das investigações
era desarrazoado, a ordem
foi denegada e,
ex

officio
,
foi estabelecido, por esta Terceira Câmara Criminal, “
o prazo de
90 (noventa) dias
para a conclusão do mencionado inquérito policial, devendo o Ministério Público oferecer denúncia ou postular seu arquivamento
”.

O julgamento acima mencionado, ficou assim resumido:

HABEAS CORPUS.

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. 1. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 2. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. PACIENTE SOLTO.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. ELASTÉRIO IMPUTADO À MÁQUINA ESTATAL. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5o, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO
. 3.
ORDEM DENEGADA COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO PARA ESTABELECER PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL ADOTE AS MEDIDAS CABÍVEIS
.

1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a demonstração da atipicidade da conduta do paciente ou o reconhecimento de causa de extinção
da punibilidade exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar o inquérito policial.

2.
O excesso de prazo constatado na marcha do inquérito policial para muito além do interregno que se convencionou razoável e inexistindo justificativa plausível das autoridade estatais ou contribuição do paciente para o atraso no andamento das investigações, evidencia o constrangimento ilegal suportado por ele, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se a fixação de prazo para conclusão das investigações para que o Ministério Público ofereça denúncia ou deduza pedido arquivamento
.

3.
Ordem denegada com providências
ex

officio
para estabelecer prazo para a conclusão do inquérito policial; bem como para que o órgão acusador adote as medidas que entender cabíveis
.

Destacamos

Constata-se, ainda, que em virtude do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias sem que qualquer diligência fosse realizada, em
1o de outubro de 2024, o paciente postulou à autoridade acoimada de coatora que cumprisse a ordem desta Terceira Câmara Criminal e procedesse o imediato arquivamento
do inquérito policial
, todavia a pretensão foi indeferida
, no dia
6 de novembro de 2024
,
nos seguintes termos:

APF n.o 1025699-21.2022.8.11.0002.

Assunto: Decisão.

Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1o, do Código Penal, imputado a Jair Francisco Maciel da Silva, qualificado nos autos.

A defesa, por meio de seu advogado, requereu o arquivamento do presente feito, alegando a extrapolação do prazo legal para a conclusão das investigações, com base no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que garante a razoável duração do processo e os meios que assegurem a celeridade de sua tramitação. Alega que, em virtude da inatividade das diligências, o prazo de 90 (noventa) dias, estabelecido pelo acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, teria sido ultrapassado, o que justificaria o arquivamento e a restituição dos bens apreendidos ao acusado (id. 156632723).

Por outro lado, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento das investigações, ressaltando que o prazo de 90 dias não foi ainda esgotado, sendo necessárias novas diligências para a completa elucidação dos fatos e para o cumprimento das determinações judiciais. Argumentou, ainda, que as diligências
pendentes não foram cumpridas pela Autoridade Policial, o que justifica o pedido de devolução dos autos à Delegacia para a conclusão das investigações (id. 158326587).

Embora tenha sido deferido anteriormente o pleito ministerial para o prosseguimento das investigações, não houve manifestação da autoridade policial quanto ao cumprimento das diligências determinadas, o que levou o Ministério Público a reiterar sua solicitação, inclusive com a sugestão de que a Corregedoria da Polícia Civil apurasse a conduta do delegado responsável (id. 170361718).

A defesa, em nova petição, reiterou seu pedido de arquivamento, sustentando que o prazo de 90 dias estipulado pelo Tribunal já teria se encerrado, e pleiteando a devolução dos autos à Delegacia apenas para o fim de restituição dos bens apreendidos, sem a continuidade das investigações (id. 170989731).

Relatei. Decido.

Primeiramente, cumpre destacar que o prazo de 90 dias estipulado pelo acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso deve ser observado, porém, não obstante a alegada inatividade das diligências, a simples extrapolação do prazo legal para a conclusão das investigações não implica, de imediato, no arquivamento do inquérito, especialmente quando há a necessidade de novas diligências para a apuração da infração penal.

Em caso de inatividade da autoridade policial, o Ministério Público poderá requerer o prosseguimento das investigações, o que, no caso dos autos, foi devidamente solicitado. Não se vislumbra, portanto, razão para o acolhimento do pedido de arquivamento, uma vez que as diligências ainda não foram cumpridas e o prazo não foi integralmente ultrapassado.

Além disso, a eventual irregularidade na condução do inquérito por parte da autoridade policial, apontada pelo Ministério Público, deve ser apurada de forma independente, em sede própria, por meio de correição ou outro procedimento adequado, não podendo servir de fundamento para a extinção da investigação neste momento.

Portanto, diante da fundamentação exposta, indefiro o pedido de arquivamento formulado pela defesa. Determino o prosseguimento das investigações, conforme requerido pelo Ministério Público, com a conclusão das diligências pendentes no prazo já estabelecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a devida comunicação à autoridade policial para que cumpra a determinação.

Assim, determino que se diligencie a intimação da autoridade policial para que proceda às diligências necessárias no prazo. Caso haja descumprimento das ordens judiciais, o d. representante do Ministério Público poderá e deverá adotar as medidas cabíveis.

Por fim, intime-se a defesa e o Ministério Público, bem como a autoridade policial, para ciência desta decisão.

Cumpra-se com urgência.

Várzea Grande - MT, em 06 de novembro de 2024.

Doutor Abel Balbino Guimarães

Juiz de Direito

C
om
efeito, com
relação ao
excesso de prazo para o término do
i
nquérito
p
olicial
, embora o prazo de 30 (trinta) dias
previsto no
art. 10 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
seja impróprio, sem consequências processuais imediatas se inobservado, isso, contudo, não equivale dizer que
a investigação possa
se prolongar por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do
paciente, produzindo
consequências morais negativas. Logo, a duração da investigação, sem deixar de
se
atenta
r
ao interesse público, deve se pautar pelo princípio da razoabilidade.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal Justiça firmou o entendimento que
“não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados”
(
STJ,
R
HC
n. 58.138/PE, relatado pelo Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15.12.2015 e publicado no
DJe
de 04.02.2016).

Nesse contexto, conquanto os prazos no processo penal não sejam peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com as suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, é cediço que o excesso não pode ultrapassar os limites do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Na hipótese
em análise o

i
nquérito policial
foi instaurado em
15 de julho de 2022
, ou seja, há mais de
dois
anos
e seis meses
com a finalidade de
apurar
a participação do paciente na prátic
a
de crime de
receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal)
porquanto, em tese, transportava expressiva quantidade de produtos eletrônicos cuja origem não conseguiu comprovar
, cumprindo asseverar que, malgrado o Ministério Público tenha postulado a realização de diligências, constata-se que
Delegado de Polícia Guilherme de Carvalho Bertoli, da
Polícia Judiciária Civil
do estado de Mato Grosso, apresentou
relatório
do inquérito
em 29 de julho de 2022
, no
qual o paciente foi indiciado
.

A
pós essa data, apenas
em

30 de outubro de 2023
fo
i colhido o depoimento
de Diego do Nascimento Costa Cândido,
não se constatando
, até o presente momento,
a realização de
qualquer outra diligência
nos autos do Inquérito Policial n. 1025699-21.2022.8.11.0002
, mesmo após a concessão do prazo de 90 (noventa) dias acima mencionado
para que a investigação fosse concluída e o Ministério Público ofertasse a denúncia ou representasse pelo arquivamento do aludido caderno administrativo.

Em relação a eventual desídia por parte da autoridade policial, é possível constatar
da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de Primeiro Grau, que o próprio Ministério Público requereu
“
expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, para apurar a conduta do Delegado de Polícia Marcos Sampaio Alves Ferreira durante as investigações compreendendo o incluso Inquérito Policial 325/2022 (
Pje
no 1025699-21.2022.8.11.0002), ante a indício de eventual falta disciplinar em razão de sua conduta. Ressalte-se que o referido Delegado de Polícia permaneceu na presidência das investigações embora ciente de sua ausência de atribuição, apesar das diversas reiterações ministeriais e dos pedidos de trancamento formulados pelo investigado
”.

Dess
a forma, constatado que após o julgamento do
HCCRim
1017349-79.2024.8.11.0000 já
transcorreu
o dobro

do prazo de 90 (noventa) dias
concedido por este Tribunal de Justiça para a conclusão do inquérito policial
e o oferecimento da denúncia ou pedido de arquivamento por parte do Ministério Público,
fica
evidenciado o excesso de prazo para
a conclusão do inquérito policial instaurado para apurar a conduta supostamente ilícita imputada a
o paciente, isso significando dizer que ele não pode continuar sendo investigado em razão da
morosidade estatal
, mormente porque ele não contribuiu para o atraso da marcha processual.

Em relação ao assunto, é remansoso o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5o da
Constituição Federal
segundo o qual “
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.”

Acerca da temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA, NOS TERMOS DA LEI N. 12.850/13, ALÉM DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL – “GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA” – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES – TESES DE ATIPICIDADE, ASSOCIADA A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, E DE FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INVESTIGAÇÕES NÃO ENCERRADAS – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES SUSCITADAS COM ESTEIO TÃO SOMENTE NA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR O MÉRITO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS HÁ CERCA DE 07 (SETE) ANOS – DEMAIS INVESTIGADOS QUE JÁ FORAM JULGADOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA, COM RECURSO ESPECIAL REMETIDO AO C. STJ, HAVENDO AINDA OUTROS PROCEDIMENTOS EM TRÂMITE REGULAR –
INSUSTENTÁVEL MOROSIDADE DOS VERTENTES INQUÉRITOS – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Muito
embora o habeas corpus se destine à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, admite-se, em caráter excepcional, sua impetração com vistas ao trancamento de ação
penal, inquérito policial e procedimentos correlatos, com vistas a se evitar persecuções penais temerárias, ainda que não exista, prima facie, ameaça presente e direta à liberdade do paciente.

[...]

4.

A garantia constitucional à razoável duração do processo impede a prolongação de inquéritos policiais por tempo indeterminado, ainda que não tenham sido impostas medidas constritivas, uma vez que deve ser sempre mantida equilibrada ponderação entre o interesse público da investigação e os direitos subjetivos dos investigados. Precedentes
.

5.
Na hipótese em voga, cuida-se de inquéritos que tramitam há mais de 07 (sete) anos, destinados à apuração do suposto envolvimento do paciente com a chamada “
Grampolândia
Pantaneira”,
sem que tenham sido desenvolvidas, nesse interregno, diligências particularmente complexas a ponto de justificar o excepcional tempo de tramitação dos feitos
, mormente em vista do fato de que, em procedimento criminal diverso, outros investigados foram julgados em primeira e segunda instância, encontrando-se atualmente os autos já perante o c. STJ para análise dos recursos especiais interpostos, encontrando-se ainda em regular trâmite outras duas ações penais conexas, uma delas inclusive em desfavor do paciente; enquanto na hipótese versada sequer se encerrou a fase inquisitiva.

6.
Constrangimento ilegal demonstrado. Ordem concedida, com determinação de trancamento dos inquéritos policiais, por excesso de prazo
, com extensão de efeitos, no caso de um deles, aos demais investigados, nos termos do art. 580 do CPP.
(TJMT, N.U 1002644-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

Destacamos

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E TENTATIVA DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
. MEDIDA EXCEPCIONAL. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. SUSCITADA A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE FUGA DOS PACIENTES. FUNDADAS SUSPEITAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE SOLTO. MOROSIDADE IMPUTADA À AUTORIDADE POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.
INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA SETE ANOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE A JUSTIFICAR TAMAHA
MOROSIDADE. MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

[...]

05.
Consoante o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal da República, a garantia da duração razoável do processo, seja no âmbito judicial ou administrativo, em vista das complexidades do caso, impede investigações policiais por período desproporcional, ainda que o paciente não se encontre preso, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva
.

06. No caso concreto,
o inquérito policial foi instaurado há cerca de 07 (sete) anos e, desde então, as diligências não foram significativas e suficientes para o seu encerramento, e a autoridade policial, por diversas vezes, deixou de realizar os atos necessários para a formação da
opinio
delicti do Ministério Público, o que permite observar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a trancar o procedimento administrativo
.

07. Ordem parcialmente concedida, em consonância com o parecer ministerial.

(
TJMT,
N.U 1011308-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Destacamos

Posto isso,
em dissonância do parecer ministerial, julgo
procedente o pedido
formulado em benefício de
Jair Francisco Maciel da Silva

e, via de consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 1025699-21.2022.8.11.0002, bem como
a restituição dos bens apreendidos, mediante a apresentação, em primeiro grau de jurisdição, das respectivas notas fiscais e/ou de outros document
o
s
comprobatórios da licitude da posse/propriedade dos aludidos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025